Tribunal: TJDFT
Processo: 0709740-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709740-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO KAIROS DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP AGRAVADO: NADJANE OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO KAIROS DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0729370-81.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora online via SISBAJUD junto à ferramenta “teimosinha”. Considerando a reconsideração da decisão agravada, devidamente intimado sobre o interesse recursal, a parte agravante peticionou no ID 47102376 informando a ausência de interesse. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 25 de maio de 2023 16:08:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador